Tribunal: TJPA
Processo: 0001123-61.2016.8.14.0081
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO ? DECISÃO DE PRONÚNCIA ? HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO ? ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP ? PLEITO COMUM AOS RECORRENTES: 1) IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA ? IMPROCEDÊNCIA. Materialidade delitiva comprovada através de declaração de óbito às fls. 08-IPL e os indícios suficientes de autoria por meio dos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal, de onde se extrai que a vítima foi acusada do suposto furto de 01 (um) aparelho celular e morta pelos recorrentes do lado de fora de uma residência onde estavam reunidos, juntamente com outras pessoas. Há relatos dando conta de que os recorrentes saíram juntos da casa e alguém teria chamado o ofendido para sair, quando então este foi alvejado por um disparo de arma de fogo, vindo a óbito. Logo, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta típica imputada aos acusados, compete ao Tribunal do Júri sopesá-las e valorá-las, para decidir a tese a ser acolhida. - PLEITOS DE DEVAIR SOUZA DA CUNHA: 2) DECOTE DA QUALIFICADORA REFERENTE À UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA ? IMPROCEDÊNCIA. A configuração de quaisquer das circunstâncias qualificadoras somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri quando se mostrarem manifestamente incabíveis, o que não se verifica na hipótese. 3) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ? IMPROCEDÊNCIA. Não restaram caracterizadas quaisquer das hipóteses estabelecidas no art. 415, do CPP, havendo indicativos tanto da existência do fato delituoso quanto da autoria imputada aos recorrentes. 4) DE OFÍCIO, DECLARADA PARCIALMENTE NULA A DECISÃO DE PRONÚNCIA QUANTO ÀS QUALIFICADORAS. De acordo com o §1º, art. 413, do CPP, a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do crime, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa. In casu, a magistrada de piso não justificou as qualificadoras do art. 121, §2º, II e IV, do CP, daí porque a necessidade de se declarar nula a decisão de pronúncia nessa parte. Precedentes jurisprudenciais. - 5) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA PARCIALMENTE NULA A DECISÃO DE PRONÚNCIA NO TOCANTE ÀS QUALIFICADORAS DO ART. 121, §2º, II E IV, DO CP, DETERMINANDO-SE À MAGISTRADA DE PISO QUE PROCEDA A FUNDAMENTAÇÃO, AINDA QUE DE FORMA COMEDIDA, ACERCA DA ADMISSIBILIDADE OU NÃO DE TAIS CIRCUNSTÂNCIAS NARRADAS NA PEÇA ACUSATÓRIA ? UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº: 0001123-61.2016.8.14.0081
COMARCA DE ORIGEM: Bujaru (Vara Única)
RECORRENTES: Devair Souza da Cunha (Adv. Isis Mendonça Covre - OAB/PA Nº 23.319) e Hioran Piedade Santos (Def. Pub.: Márcio da Silva Cruz)
RECORRIDA: Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP -
PLEITO COMUM AOS RECORRENTES
: 1) IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA -
IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade delitiva comprovada através de declaração de óbito às fls. 08-IPL e os indícios suficientes de autoria por meio dos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal, de onde se extrai que a vítima foi acusada do suposto furto de 01 (um) aparelho celular e morta pelos recorrentes do lado de fora de uma residência onde estavam reunidos, juntamente com outras pessoas. Há relatos dando conta de que os recorrentes saíram juntos da casa e alguém teria chamado o ofendido para sair, quando então este foi alvejado por um disparo de arma de fogo, vindo a óbito. Logo, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta típica imputada aos acusados, compete ao Tribunal do Júri sopesá-las e valorá-las, para decidir a tese a ser acolhida. -
PLEITOS DE DEVAIR SOUZA DA CUNHA
: 2) DECOTE DA QUALIFICADORA REFERENTE À UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA -
IMPROCEDÊNCIA
. A configuração de quaisquer das circunstâncias qualificadoras somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri quando se mostrarem manifestamente incabíveis, o que não se verifica na hipótese. 3) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA -
IMPROCEDÊNCIA
. Não restaram caracterizadas quaisquer das hipóteses estabelecidas no art. 415, do CPP, havendo indicativos tanto da existência do fato delituoso quanto da autoria imputada aos recorrentes. 4)
DE OFÍCIO, DECLARADA PARCIALMENTE NULA A DECISÃO DE PRONÚNCIA QUANTO ÀS QUALIFICADORAS
. De acordo com o §1º, art. 413, do CPP, a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do crime, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa.
In casu
, a magistrada de piso não justificou as qualificadoras do art. 121, §2º, II e IV, do CP, daí porque a necessidade de se declarar nula a decisão de pronúncia nessa parte. Precedentes jurisprudenciais. - 5)
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
,
PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA PARCIALMENTE NULA A DECISÃO DE PRONÚNCIA NO TOCANTE ÀS QUALIFICADORAS DO ART. 121, §2º, II E IV, DO CP, DETERMINANDO-SE À MAGISTRADA DE PISO QUE PROCEDA A FUNDAMENTAÇÃO, AINDA QUE DE FORMA COMEDIDA, ACERCA DA ADMISSIBILIDADE OU NÃO DE TAIS CIRCUNSTÂNCIAS NARRADAS NA PEÇA ACUSATÓRIA
- UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento aos recursos, porém, de ofício, declarar parcialmente nula a decisão de pronúncia no tocante às qualificadoras do art. 121, §2º, II e IV, do CP, determinando-se à magistrada de piso que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada as 14h00m do dia 16/03/2020 e finalizada as 14h00m do dia 23/03/2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 23 de março de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam-se de RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO interpostos por DEVAIR SOUZA DA CUNHA às
fls. 120/124
e HIORAN PIEDADE DOS SANTOS às
fls. 130
, inconformados com a decisão prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru às
fls.

114/115
, que os pronunciou nas penas do art. 121, §2º, incisos II e IV
1
, do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais, DEVAIR SOUZA DA CUNHA requer a sua impronúncia sob a alegação de ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, o decote da qualificadora do inciso IV, §2º, do art. 121, do CP, e a absolvição sumária.

Em contrarrazões às
fls. 126/127
, o
dominus litis
pleiteia o conhecimento e provimento do recurso de DEVAIR SOUZA DA CUNHA, aduzindo a inexistência de provas suficientes à pronúncia do mesmo, o que, inclusive, já havia requerido nas alegações finais
às 94/99
.

Em suas razões recursais, HIORAN PIEDADE DOS SANTOS requer tão somente a sua impronúncia sob a alegação de ausência de indícios de autoria.

Em contrarrazões às
fls. 131/136
, o
dominus litis
pleiteia o conhecimento e improvimento do recurso de HIORAN PIEDADE DOS SANTOS, a fim de que seja mantida a sua pronúncia nas sanções do art. 121, §2º, II e IV, do CP.

Às
fls. 128 e 146
, o juízo
a quo
, em sede de retratação, manteve a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

Às
fls. 151/157
, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos.

É o relatório
.
Sem revisão
.
OTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

Narra a denúncia às
fls. 02/06
que, no dia 27 de fevereiro de 2016, por volta das 23h40m, na Rua Ambrósio Correa, Bairro da Palha, Município de Bujaru, os acusados, ora recorrentes, mediante disparo de arma de fogo, ceifaram a vida da vítima William Junior Londres Batista, por motivo fútil e impossibilitando a sua defesa.

Aduz que a vítima teria furtado um celular dentro de uma residência onde havia uma reunião com várias pessoas, inclusive os recorrentes, quando se iniciou uma discussão entre esses e o ofendido, tendo o recorrente HIORAN segurado a vítima com uma ¿gravata¿, ocasião em que a proprietária do imóvel os separou.

Assevera que os recorrentes saíram da residência e, após alguns minutos, voltaram e chamaram a vítima para conversar do lado de fora, sendo que, neste momento, o recorrente HIORAN aplicou um golpe no pescoço do ofendido e o recorrente DEVAIR desferiu-lhe um tiro, vindo o mesmo a óbito.

Os recorrentes foram denunciados e pronunciados como incursos nas sanções do art. 121, §2º, II e IV, do CP, havendo a interposição dos presentes recursos em sentido estrito, que passo a analisar detidamente:
-
DO PLEITO COMUM DE IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
.

Sabe-se que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, na medida em que tal instituto se baseia em um juízo de suspeição, e não de certeza. É o que estabelece o art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal.
2
.

EUGÊNIO PACELLI
3
ensina que
¿na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.¿

A materialidade do delito está comprovada através da declaração de óbito às
fls. 08-IPL
, o qual atestou que a vítima veio a óbito em razão de anemia aguda, decorrente de hemorragia interna e externa provocada por ferida perfuro contusa na região do pescoço.

Já os indícios de autoria estão demonstrados nos depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pelo
Parquet
.

Em juízo (
fls. 86
), a testemunha JOCICLEIA LONDRES BATISTA, mãe da vítima, relatou:
¿
QUE o fato ocorreu na frente da casa da testemunha Conceição
;
QUE na casa de Conceição estava ocorrendo um aniversário
; QUE foi na casa de Conceição trocar um dinheiro e por lá ficou; QUE ficou no local durante cerca de uma hora; QUE a vítima e os acusados eram amigos;
QUE durante a festa houve o furto de um celular da testemunha Andrea
;
QUE Andrea acusou a vítima
;
QUE o filho da depoente negou o fato
;
QUE ainda dentro da casa de Conceição, Hioran acusou a vítima de furto e deu uma `gravata¿ nela
;
QUE Devair também acusou a vítima
;
QUE intercedeu pelo filho e pediu que os réus o soltassem
;
QUE após esse fato, Hioran largou Netinho, a vítima, e foi para o lado de fora da casa
;
QUE aproximadamente trinta minutos depois, ouviu um tiro do lado de fora da casa
;
QUE Devair era namorado de Conceição
; QUE Devair não costumava andar com Hioran; QUE Netinho costumava andar com Hioran.¿
(grifo nosso)

Em juízo (
fls. 86/86v
), a testemunha CONCEIÇÃO MOREIRA DOS SANTOS declarou:
¿
QUE é tia de Hioran
;
QUE é proprietária da casa onde os fatos ocorreram
; QUE no dia dos fatos, estava fazendo um encontro de amigos em sua casa; QUE havia no local umas sete pessoas;
QUE os acusados e a vítima estavam presentes no local
; QUE estavam presentes no local as testemunhas Andrea, Nildo, Marcelo, Luana e os acusados Hioran e Devair;
QUE cerca de trinta minutos antes dos fatos, chegaram em sua casa a vítima e sua mãe, Jocicleia, com o intuito de trocar um dinheiro
;
QUE vinte minutos depois da chegada da vítima, Andrea percebeu que seu celular que estava carregando em cima da caixa de som havia sumido
; QUE procuraram o celular por todos os lugares, mas não encontraram;
QUE alguém acusou a vítima pelo furto do celular
;
QUE o réu Hioran encostou a vítima na parede e passou a exigir que devolvesse o celular
; QUE não sabe se todos os convidados viram o réu Hioran encostando Netinho na parede, porque nessa hora todos estavam ocupados procurando o celular;
QUE não presenciou Devair exigindo o celular da vítima
;
QUE apaziguou a discussão entre Hioran e a vítima e continuou a procurar o celular
;
QUE alguns minutos depois ouviu um disparo de arma de fogo do lado de fora da casa
;
QUE nessa hora percebeu que não estavam dentro da casa os réus, a vítima e nem a mãe da vítima
; QUE não saiu para ver o que tinha acontecido;
QUE o fato aconteceu na rua a uns dez metros da sua casa
; QUE na época dos fatos não sabia que Hioran era procurado da polícia, mas sabia que tinha acabado de sair do centro de internação de menores;
QUE na época dos fatos, Devair era seu namorado
; QUE Hioran e Devair não costumavam andar juntos.¿
(grifo nosso)

Em juízo (
fls. 86v
), a testemunha ANDREA NASCIMENTO DE SOUSA afirmou:
¿
QUE estava na casa da testemunha Conceição no dia dos fatos
; QUE no local estavam também Nildo, Conceição e Marcelo;
QUE em um determinado momento, saiu da sala e foi se deitar no quarto, quando voltou sentiu falta de seu celular que estava em cima da caixa de som na sala
; QUE perguntou quem tinha entrado na sala; QUE lhe disseram que a vítima;
QUE perguntou à vítima e a sua mãe se ele havia pego o seu celular
;
QUE responderam que não
; QUE começou a chorar;
QUE então Hioran encostou a vítima na parede e passou a exigir que entregasse o celular e disse que no setor dele ninguém podia fazer isso
;
QUE nessa hora Conceição se meteu e disse que não queria confusão dentro da casa dela
;
QUE então Hioran saiu do local
; QUE a vítima então ficou ainda mais alguns minutos tentando explicar que não tinha pego o celular;
QUE após uns quatro minutos a vítima saiu do local e passados mais uns minutos a mãe da vítima também saiu
;
QUE uns dois minutos após a mãe da vítima sair do local, ouviu um disparo de arma de fogo
;
QUE então ouviu a mãe da vítima gritar que haviam matado o seu filho
;
QUE saíram até o portão e viram a vítima no chão e que a bala havia atravessado seu pescoço
; QUE então a testemunha Marcelo foi pegar um carro para socorrer a vítima;
QUE não viu quem atirou e nem pessoas correndo do local
;
QUE não viu o réu Devair no local em nenhum momento
; QUE Devair não acusou a vítima de furto.¿
(grifo nosso)

Em juízo (
fls. 86v
), a testemunha MARCELO BASTOS DE SOUZA aduziu:
¿
QUE era primo de terceiro grau da vítima
; QUE tinha um bom relacionamento com a vítima;
QUE no dia dos fatos chegou na casa da testemunha Conceição por volta das 23h00m
; QUE estavam na casa Andrea, Nildo, Conceição, Devair, Hioran e a mãe da vítima;
QUE em um determinado momento a testemunha Andrea sentiu falta de seu celular e passou a acusar a vítima Netinho de tê-lo pego
; QUE a mãe da vítima o chamou para dar explicações a Andrea;
QUE a vítima negou ter pego o celular
;
QUE Hioran chegou perguntando o que estava acontecendo
;
QUE Andrea disse que a vítima tinha pego o seu celular, quando então Hioran lhe deu uma `gravata¿
;
QUE Conceição se meteu e soltou a vítima das mãos de Hioran
;
QUE em seguida Hioran saiu da casa junto com Devair
; QUE as coisas acalmaram e a vítima ficou dentro da casa;
QUE passados alguns minutos, alguém chamou a vítima para o lado de fora da casa
; QUE não sabe dizer quem;
QUE passados uns dois minutos ouviram um tiro
;
QUE saíram para ver o que tinha acontecido e viram a vítima caída no chão
;
QUE não conseguiu ver quem atirou e também não viu pessoas saírem correndo do local
; QUE a mãe da vítima foi a primeira pessoa a sair correndo para o local, gritando: `meu filho, meu filho¿;
QUE socorreu a vítima, mas quando chegou ao local o médico disse que não teve jeito
;
QUE não viu Devair ser agressivo com a vítima
.¿
(grifo nosso)

Também em juízo (
fls. 86v/87
), a testemunha LUANA SOUSA DE ARAUJO asseverou:
¿
QUE na época dos fatos morava na casa de Conceição Moreira
;
QUE no dia dos fatos estavam reunidos conversando e bebendo, ela, Conceição, Andrea, Marcelo, a mãe da vítima, Devair e Hioran
; QUE a vítima também esteve na casa de Conceição;
QUE em certo momento sumiu um celular de Andrea
;
QUE Andrea passou a acusar a vítima e começou uma confusão
;
QUE Hioran agarrou a vítima e deu uma `gravata¿ nela
; QUE Conceição interveio e desapartou;
QUE em seguida Devair e Hioran saíram da casa
;
QUE passados alguns minutos a vítima também saiu, pois a mãe dela havia dito que alguém a tinha chamado
;
QUE alguns minutos após a vítima sair da casa, ouviu-se um tiro e a mãe dela saiu correndo
; QUE a mãe da vítima começou a gritar desesperada e algumas pessoas que estavam na casa saíram correndo para ver o que tinha acontecido;
QUE não viu quem deu os tiros e nem viu pessoas saírem correndo do local
;
QUE Devair era namorado de Conceição
; QUE não recorda se na época dos fatos ainda estavam juntos; QUE os réus Hioran e Devair não costumavam andar juntos;
QUE no dia dos fatos Hioran estava `ficando¿ com Andrea
.¿
(grifo nosso)

Ouvidos durante a instrução criminal, ambos os recorrentes negaram a autoria do fato delituoso (
fls. 87
).

Extrai-se da prova oral coligida uma narrativa com importantes detalhes acerca do fato delituoso, como o fato de ter havido uma discussão dentro da residência de uma das testemunhas, que à época namorava o recorrente DEVAIR, tendo sido a vítima acusada de ter subtraído um celular pertencente a uma outra testemunha que estava ¿ficando¿ com o recorrente HIORAN no dia da ocorrência. E, ainda, que ambos os recorrentes saíram juntos da casa, sendo que, minutos depois, alguém teria chamado a vítima para fora, quando então foi ouvido um tiro, momento em que as pessoas que estavam presentes no local viram o ofendido caído no chão, com uma perfuração à bala, que lhe atravessou o pescoço, vindo a óbito na frente do aludido imóvel.

Nesta fase processual, a autoria não precisa estar cabalmente provada, bastando que seja provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, como
in casu
, pois os depoimentos das testemunhas se mostraram complementares apontando os recorrentes como as pessoas responsáveis pela morte da vítima
.

Assim,
o exame acerca das testemunhas constitui atribuição exclusiva do Conselho de Sentença, já que tal tarefa pressupõe o amplo cotejo das provas produzidas, que somente pode ser feito pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida
.

Nesse sentido:
¿RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO
.
-
Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de que o acusado concorreu para a prática delitiva, a decisão de pronúncia deve ser mantida
, até porque
a análise exaustiva das provas incumbe ao Conselho de Sentença
.¿
(TJ/MG, 10290080625046001, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Renato Martins Jacob, j. 24/01/2019) (grifo nosso)
¿
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INVIABILIDADE
.
Não se admite a impronúncia, por ausência de provas de autoria, quando os elementos colhidos nos autos trazem fortes indícios de que o recorrente praticou o delito
, sendo que a análise profunda das provas deve ficar reservada ao corpo de jurados, sob pena de suprimir a competência do Tribunal do Júri. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.¿
(TJ/GO, RSE 0275364-56.2006.8.09.0034, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sival Guerra Pires, j. 14/02/2019) (grifo nosso)
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Comprovada nos autos a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, compete ao juiz monocrático submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que, nessa fase processual, prevalece o princípio `in dubio pro societate¿
.
2. A pronúncia constitui um juízo de admissibilidade da acusação, não sendo necessária prova incontroversa da existência do crime. Além disso,
a pronúncia encerra tão somente o sumário da culpa iudicium accusatione, cabendo ao Tribunal do Júri a valoração das provas e fatos
.
3. A motivação ventilada no processo, indica ter sido de pouca monta, razão pela qual a qualificadora apontada não pode ser afastada nessa fase do processo.
4. Recurso em Sentido Estrito não provido. Unanimidade.¿
(TJ/PE, RSE 0003152-81.2018.8.17.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fausto de Castro Campos, j. 27/11/2018) (grifo nosso)

Logo,
não há que se se falar em impronúncia dos recorrentes em razão de ausência de indícios de autoria
.
-
DO PLEITO DE DEVAIR SOUZA DA CUNHA PELO DECOTE DA QUALIFICADORA REFERENTE À UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA
.

Também é
inviável neste momento processual
o pedido subsidiário de decote da qualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP, pois
somente é cabível a exclusão da apreciação pelo Tribunal do Júri das circunstâncias qualificadoras quando estas mostram-se patentemente incabíveis, o que não se verifica na hipótese
.

Nesse diapasão:
¿REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JURI.
PRONUNCIA. QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES
. REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI
. RECURSO IMPROVIDO.
1. Para se chegar à conclusão diversa do acórdão a quo, no intuito de se reconhecer que as qualificadoras imputadas seriam manifestamente improcedentes, exige-se o necessário o revolvimento no material fático-probatório dos autos, providência exclusiva das instâncias ordinárias e vedada a este Sodalício em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
2.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.¿
(STJ - AgRg no AREsp: 1009877 / ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 04/05/2017) (grifo nosso)
-
DO PLEITO DE DEVAIR SOUZA DA CUNHA PELA SUA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.

De igual modo,
é improcedente o pleito de absolvição sumária
, pois esta hipótese somente se configura quando verificadas uma das situações descritas no art. 415, do CPP
4
, o que não se vislumbra
in casu
, mormente porque há indicativos tanto da existência de fato que constitui infração penal quanto da suposta autoria dos recorrentes, não havendo, ainda, provas irrefutáveis que demonstrem a incidência de causas de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Nesse sentido:
¿
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 415, DO CPP
. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
-
Incabível a absolvição sumária quando não caracterizadas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 415, do CPP
.
- Nos termos do art. 413, do CPP, para o decreto de pronúncia basta que o juízo se convença da existência do crime e dos indícios de autoria, ou seja, havendo dúvida, mínima que seja, a questão deve ser remetida ao Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para a decisão final.¿
(TJ/MG, 10461150078818001, 2ª Câmara Criminal, Rel. Juiz Convocado Glauco Fernandes, j. 26/09/2019) (grifo nosso)

Repisa-se que, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação e desclassificação do crime.

No que tange às qualificadoras do delito, vejamos a fundamentação utilizada pelo juízo de piso, conforme o seguinte trecho da decisão vergastada (
fls. 115
),
verbis
:
¿(...) Concluo também, pela presença das qualificadoras dos incisos II e IV, §2º, do Art. 121 do CPB, pois que nessa fase não se pode usurpar do Conselho de Sentença, a possibilidade de decidir pela qualificadora. Tendo em vista, que uma vez retirada essa possibilidade na fase de pronúncia, ela não pode ser levada ao Júri (...).¿

Verifica-se, portanto, que a decisão de pronúncia não fundamentou as qualificadoras do motivo fútil e da utilização de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, dispostas no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP, resumindo-se a magistrado
a quo
apenas a afirmar que as mesmas não podem ser subtraídas do Tribunal Popular, seu juízo natural. Assim,
pode-se dizer que não houve fundamentação, ainda que mínima, de tais qualificadoras do crime de homicídio
.

Na esteira do que estabelece o art. 413, §1º, do CPP
5
c/c art. 93, IX, da Constituição Federal
6
,
a decisão que submete a acusada a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere às qualificadoras
, ficando na competência do Tribunal do Júri tão somente a realização de um juízo de valor acerca da efetiva ocorrência das qualificadoras.

Não tendo sido fundamentadas as qualificadoras do art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade absoluta do
decisum
nesse tópico
, determinando-se à aludida magistrada

que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória.

Nesse diapasão:
¿PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NULIDADE DA PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. HIGIDEZ QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA
. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONEXO. ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
2. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista, nela se julgando a admissibilidade da acusação. Indispensável, portanto, a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria. O fato de na pronúncia não poder conter avaliação de mérito ou demonstrações do convencimento absoluto do juiz não significa que possa o julgador omitir-se de motivar concretamente a admissibilidade da acusação.
Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz deve manifestar-se, embora de maneira objetiva e sucinta, não apenas sobre o tipo básico, mas também, se for o caso, sobre as qualificadoras
.
3. Na hipótese, embora sucinta, a pronúncia abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade com a indicação, inclusive, dos laudos periciais.
4.
Reconhecimento da omissão na decisão de pronúncia sobre a imputação das qualificadoras e do delito conexo (lesão corporal). Contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal
.
5. Habeas Corpus não conhecido. Concedida parcialmente a ordem, de ofício, para reconhecer a nulidade da pronúncia apenas quanto às qualificadoras, bem como reconhecer a prescrição da pretensão estatal punitiva quanto ao suposto crime de lesão corporal.¿
(STJ, HC 170.646/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10/11/2016) (grifo nosso)
¿RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À QUALIFICADORA
. PREJUDICADO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Por força do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como nos termos do contido no artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.
O que se espera, mesmo que de forma concisa, são os fundamentos e as provas que creditam à qualificadora plausibilidade. Não basta a simples afirmação de sua existência
. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.¿
(TJ/RS, RSE 70074668401, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Joni Victoria Simões, j. 21/11/2018) (grifo nosso)
¿RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO.
QUALIFICADORA. CRIME CONEXO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE TÓPICA
.
1 - A desclassificação do fato com aparência de doloso contra a vida homicida só é possível na presença de prova induvidosa.
2 -
A ausência de fundamentação quanto ao acolhimento das qualificadoras gera nulidade tópica da pronúncia
. Recurso improvido. De ofício, declarada nulidade tópica.¿
(TJ/GO, RSE 0241594-44.2015.8.09.0103, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ivo Favaro, j. 05/02/2019) (grifo nosso)

Ante o exposto, conheço dos recursos e
nego-lhes provimento
, porém, de ofício, declaro a nulidade parcial da decisão de pronúncia no tocante às qualificadoras do art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP, determinando à magistrada de piso que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narrada na peça acusatória.

É como voto.

Belém (PA), 23 de março de 2020.
Desª.

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 121
. (...)
§2°
Se o homicídio é cometido: (...)
II
- por motivo fútil; (...)
IV
- à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; (...)
Pena
- reclusão, de doze a trinta anos.

2

Art. 413
. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

3

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

4

Art. 415
. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:
I
- provada a inexistência do fato;
II
- provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
III
- o fato não constituir infração penal;
IV
- demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.
Parágrafo único
. Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput

do art. 26 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva.

5

Art. 413
(...)
§1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

6

Art. 93.
(...)
IX
- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;